Tribunal: TJSP
Processo: 1007097-39.2022.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
*Ação de inexigibilidade de débito c.c. consignação em pagamento, perdas e danos e antecipação de tutela – efetuados descontos na conta corrente do autor onde recebe salário, que alega desconhecer, além de crédito liberado integralmente através de TED – responsabilidade objetiva do requerido – danos morais caracterizados – manutenção do "quantum" ressarcitório de danos morais, mormente que

Ementa:
*Ação de inexigibilidade de débito c.c. consignação em pagamento, perdas e danos e antecipação de tutela – efetuados descontos na conta corrente do autor onde recebe salário, que alega desconhecer, além de crédito liberado integralmente através de TED – responsabilidade objetiva do requerido – danos morais caracterizados – manutenção do "quantum" ressarcitório de danos morais, mormente que irrecorrido pelo apelado – demanda parcialmente procedente – recurso improvido.*